Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737162-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIZELI DE JESUS SILVA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GIZELI DE JESUS SILVA em face de COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e BAYER S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Morais (n. 0710655-20.2020.8.07.0001), indeferiu impugnação à nomeação de perito. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso, sob o argumento de que a hipótese seria de urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que autorizaria a mitigação da taxatividade da norma instrumental. Aduz, no mérito, que o perito nomeado atuou em outras demandas semelhantes, nas quais se verificou a sua parcialidade e a elaboração de laudos contrários aos fatos. Afirma que o perito já possui um entendimento firmado sobre a demanda e não leva em consideração as provas apresentadas nos autos e as alegações das pacientes. Acrescenta que os honorários devem ser reduzidos, pois não levam em conta a complexidade da prova, o lugar da realização, o tempo de execução e a condição financeira das partes. Requer a suspensão dos efeitos da decisão e a concessão de tutela antecipada recursal para ser determinada a substituição do perito, ao argumento de que estaria presente a plausibilidade do direito e o perigo de dano. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. A pretensão recursal não se enquadra dentre referido rol. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), pacificou o entendimento quanto à natureza mitigada das hipóteses estabelecidas no mencionado dispositivo processual. Fixou-se a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, deve ser admitida a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais, mas desde que a apreciação da matéria seja urgente, de modo a tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. A orientação está de acordo com a nova sistemática processual, que se direciona a prestigiar a duração razoável do processo. No caso, a nomeação do perito não se amolda à hipótese de urgência, pois poderá ser questionada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC. Até mesmo a discussão acerca do valor dos honorários periciais poderá ser revista, podendo inclusive o perito ser condenado à devolução de importância. Nesse sentido já julgou este Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA PROVA PERICIAL POR FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE NÃO ACOLHIDA. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento por não ser hipótese contemplada no art. 1.015 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1308052, 07128983720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.) (grifamos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão que homologa o valor de honorários periciais nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que homologa honorários periciais não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tampouco se refere à questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de apelação, pois o eventual reconhecimento do valor excessivo dos honorários periciais em sede apelação ensejará nova oportunidade de realização da perícia, sem prejuízo processual à parte. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1221692, 07213125820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019.)(grifamos) Confira-se o mesmo entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n. 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, considerando admissível a interposição de agravo de instrumento em situações outras, desde que comprovada "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Caso em que o agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a substituição do perito judicial não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se trata de matéria de mérito ou possui caráter urgente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1867817/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 26/11/2020). PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SOBRE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente sustenta que os arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015 foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. 2. A discussão sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e a possibilidade de interpretá-lo extensivamente para admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória relativa à hipóteses não abrangidas expressamente nos incisos referidos no aludido dispositivo foi afetada ao rito dos repetitivos e está submetida à Corte Especial (REsp 1.704.520/MT, REsp 1.696.396/MT, REsp 1.712.231/MT, REsp 1.707.066/MT e REsp 1.717.213/MT). A despeito de tal afetação, a Corte Especial decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. 3. A interpretação do art. 1.015 do CPC/2015 deve ser, em regra, restritiva, por entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. 4. Questiona-se matéria que está fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, pois não é referente à redistribuição do ônus da prova, como alega o recorrente. No caso, a controvérsia diz respeito ao adiantamento de honorários periciais, não se enquadrando na hipótese do inciso XI. Não se trata de questão relativa ao mérito do processo, nem há previsão expressa em lei para o cabimento do Agravo de Instrumento em situações como a presente. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1740305/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 26/11/2018, destaque meu). (grifamos) Pelo exposto, julgo inadmissível o recurso interposto contra decisão interlocutória que rejeita impugnação à nomeação de perito, por configurar decisão irrecorrível mediante agravo de instrumento. Com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2022 14:11:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador